Tribunal: TJMT
Processo: 1000070-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000070-46.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCELO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 029.168.261-81 (PACIENTE), LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THALYSSA LOURENCO DA SILVA - CPF: 061.239.981-88 (VÍTIMA), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT, que converteu
a
prisão

em flagrante
do paciente
,
por descumprimento de medida protetiva
,
em prisão preventiva. O impetrante sustenta a inexistência dos pressupostos para a prisão cautelar, alegando que o paciente não teve contato pessoal com a vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a prisão preventiva do paciente é necessária, considerando a alegação de ausência de periculosidade concreta e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embora o delito tenha ocorrido no contexto de violência doméstica, não há, no momento processual, elementos que evidenciem periculosidade concreta do paciente para justificar a prisão.

4.
A própria vítima declarou que o paciente não a incomodou nem teve contato direto com ela, apesar da violação da distância estabelecida na medida protetiva.

5.
O paciente é primário, possui residência fixa e exerce trabalho lícito, circunstâncias que reduzem o risco de evasão e afastam a necessidade de segregação cautelar.

6.
O histórico de medidas protetivas anteriormente concedidas em favor de outra vítima, sem evolução para crime ou instauração de ação penal, não justifica, por si só, a prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Ordem
concedida
.

Tese de julgamento:

“
A prisão preventiva é medida excepcional e deve estar fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, exigindo a demonstração concreta da necessidade da custódia”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000070-46.2025.8.11.0000

PACIENTE: MARCELO MOREIRA DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Marcelo Moreira de Oliveira
, contra ato do
juízo da 2a Vara
Criminal da
Comarca de
Sorriso-
MT
,
que, nos autos no
1000046-92.2025.8.11.0040
, converteu sua prisão em flagrante pelo
delito de descumprimento de medida protetiva em prisão
preventiva
(id.

261336763
– pg.65
)

Sustenta haver constrangimento ilegal, à medida
que estariam ausentes os pressupostos da prisão cautelar
, sobretudo porque
não teve qualquer contato pessoal com a vítima
.
(id.
261336758
)

O pedido liminar foi indeferido
pelo Desembargador Plantonista,
em decisão de id.

261343275
.

As informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.

261687939
.

Em parecer de id.

263093766
, a Procuradoria
-Geral
de Justiça manifestou pela denegação da ordem vindicada.

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o
habeas corpus
preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo passível de conhecimento.

Consoante consta dos autos, o
paciente teria descumprido medida protetiva anteriormente fixada

nos autos
no
1017590-30.2024.8.11.0040, ao se aproximar da residência da vítima.

Perante a Autoridade Policial, a
vítima narrou
o seguinte
:

“
[...]
QUE havia solicitado Medidas Protetivas contra seu
ex
convivente MARCELO porque após a separação o suspeito estava perseguindo a declarante; QUE além disso o suspeito também pediu para outras pessoas observarem a declarante; QUE a declarante afirma que na tarde de ontem, o suspeito seguiu a declarante quando ela foi para a auto escola; QUE na madrugada de hoje a irmã da declarante
visualizou
o suspeito dentro do carro parado, na esquina da casa da declarante; QUE a polícia foi acionada, a qual compareceu ao local e prendeu o suspeito...
[...]
”

O
Juiz Plantonista
, em audiência de custódia,
converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob fundamento
de
resguardar a ordem pública,
consignando
o seguinte:

“[...]
Verifica-se no caso prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime estão presentes conforme se infere da flagrância do delito, boletim de ocorrência, depoimento da vítima e demais relatos e atos constantes do auto de prisão em flagrante.

Tocante ao periculum
libertatis
, constata-se que a ordem pública
encontra-se
vulnerada com a liberdade do autuado.

Denota-se pelos depoimentos queo
flagranteado
descumpriu medidas protetivas de urgência concedidas em favor da vítima nos autos n. 1017590-30.2024.11.0040, no que se refere a determinação de proibição de se aproximar da ofendida, razão pela qual, a sua integridade física encontra-se permanentemente ameaçada pelojus
libertatis
do autuado, considerando o modus operandi e a gravidade concreta do delito.
[...]
”.

Realizada essa breve contextualização do caso posto, passo a julgá-lo:

Pois bem.

A prisão preventiva é medida de natureza excepcional e deve estar lastreada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

No caso concreto, embora a conduta do
paciente
tenha sido praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não se verifica, neste momento processual, periculosidade concreta a justificar a manutenção da prisão.

Isso porque
, conforme se infere do documento inserido no id.
263270271
,

a própria ofendida declarou que o réu não a incomodou, tampouco teve contato direto com ela, apesar de ter permanecido dentro do raio de 500 metros estabelecido na medida protetiva.

Outrossim, v
erifica-se que o
paciente
é tecnicamente primário, possui residência fixa e exerce trabalho lícito, o que demonstra vínculos com o distrito da culpa, reduzindo o risco de eventual evasão do distrito da culpa.

Neste ponto, a propósito,
a
inda que haja registro de que o
paciente
, em outra oportunidade, tenha sido sujeito a medidas protetivas em favor
de outra vítima, não se verifica evolução para crime ou qualquer descumprimento que tenha motivado a instauração de ação penal.

Dessa forma,
tenho
que
esse
histórico pregresso
não pode, por si só, fundamentar a segregação cautelar neste caso.

O art. 319 do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de medidas cautelares diversas da prisão, suficientes para resguardar a integridade da ofendida e garantir o cumprimento da medida judicial.

Considerando que a própria vítima afirmou não ter sido intimidada pelo réu, entendo que o monitoramento eletrônico, aliado à proibição de qualquer contato com a ofendida, constitui medida menos gravosa e igualmente eficaz para o resguardo da ordem pública e a proteção da vítima.

Por fim, é importante salientar que os casos de violência doméstica devem ser analisados com a devida sensibilidade, uma vez que envolvem complexas relações familiares e sociais.

Assim, o
julgador deve buscar soluções que conciliem a segurança da ofendida com a presunção de inocência do réu, evitando medidas excessivamente gravosas quando não há risco iminente e concreto.

Por todo exposto, conhecida a pretensão do remédio constitucional
e, no mérito
,
ORDEM
CONCEDIDA
, em
dis
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de
revogar a prisão preventiva do paciente Marcelo Moreira de Oliveira, aplicando-lhe, contudo, as seguintes medidas cautelares: I) m
onitoramento eletrônico;
II) p
roibição de aproximação
e contato com a
ofendida, em qualquer circunstância
; III) c
omparecimento mensal em juízo para informação e atualização de endereço e atividade laboral;
IV) p
roibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial.

A ordem de soltura, com a expedição de alvará competente, deverá ser cumprida pelo juízo de origem

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025